Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700206-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON DA SILVA SANTOS, CLESSIA NUNES DA SILVA, DANIELA XAVIER BRAGA DE SOUSA, DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS, EDER COELHO DE OLIVEIRA, ILARIA WASEM, ISLEIDE FERREIRA DE SOUSA, JORDELINO FERREIRA DA COSTA SOARES, JOSE TONIVALDO DE SOUZA, LUCIANO DE SOUZA FERREIRA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo Distrito Federal (agravante) no ID 22703167. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator